Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709081-48.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO APELADO: GLAUTO MOREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO em face da r. sentença exarada sob o ID 67074394, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, o pedido de despejo e julgou improcedente o pedido de cobrança postulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pela recorrente em desfavor de GLAUTO MOREIRA DA SILVA. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 67285197, determinou a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua renda familiar bruta, e apresentasse os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira. Em petitório colacionado sob o ID 68311287, o Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB postulou a dilação de prazo por mais 5 (cinco) dias, tendo em vista que não foi possível obter contato com a parte assistida, o que restou deferido (ID 68346419). Intimada pessoalmente para cumprir a determinação judicial (ID 69844723), o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da recorrente, consoante certidão de ID 70117943. Esta Relatoria, em decisão exarada sob o ID 70194548, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Antes do transcurso do prazo concedido, a apelante, em petitório de ID 71033700, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (IDs 67074397 e 67074139). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 19:07:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora